Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C DESPEJO. RECONVENÇÃO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. CONVALIDAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis c/c despejo que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora e procedentes os pedidos reconvencionais, para reconhecer a simulação do negócio jurídico de aluguel, com subsequente convalidação do negócio dissimulado de cessão gratuita de uso do imóvel até o cumprimento de obrigação pelo genitor da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide constituiu cerceamento de defesa; e (ii) se há simulação no contrato de aluguel entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se instada, a parte autora se manifesta pela desnecessidade de produção de provas, não traduz cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A autora/apelante, na condição de locadora, firmou contrato de locação com a parte ré/apelada, mas figuraram na avença, como responsáveis pelo pagamento, o irmão da autora e o sócio de seu genitor.
5. A parte ré/apelada comprova que o contrato foi assinado para que residisse no imóvel até que o empreendimento imobiliário de responsabilidade do genitor da autora fosse concluído, especialmente a instalação de elevador, a título gratuito.
6. Demonstrado nos autos a inexistência de relação locatícia entre as partes, constata-se a simulação do contrato de locação (art. 167, § 1o, do CC) e, nessa medida, deve ser declarada a sua nulidade. Porém, subsiste a “cessão gratuita de uso do imóvel até a entrega do bem adquirido pela ré do genitor da autora”, conforme exegese do art. 170 do CC e decidido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.